Tribunal: TJMT
Processo: 1014075-04.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014075-04.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALMIR BISPO - CPF: 460.676.631-04 (APELANTE), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0421-14 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRELIMINARES REJEITADAS
. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MARGEM CONSIGNÁVEL OBSERVADA. AUSÊNCIA DE EXCESSO. DÉBITOS EFETIVADOS EM CONTA-CORRENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.085 DO STJ
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, limitação ao percentual legal e cessação de cobranças, sob o fundamento de que a margem consignável prevista na Lei no 10.820/2003 foi respeitada, conforme histórico do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por omissão e negativa de prestação jurisdicional; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado; (
iii
) determinar se débitos automáticos em conta corrente devem ser somados
aos descontos consignados para fins de limitação legal prevista na Lei no 10.820/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente ao examinar a controvérsia central relativa ao respeito à margem consignável, não sendo exigível o enfrentamento de todos os argumentos das partes quando a motivação é adequada e clara.

O julgamento antecipado é cabível quando a matéria é de direito ou quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, inexistindo cerceamento de defesa.

O histórico emitido pelo INSS comprova que os descontos consignados observaram o limite legal de 35% para empréstimos pessoais, inexistindo irregularidade na margem consignável.

Débitos automáticos em conta corrente constituem modalidade distinta de contratação e não se submetem à limitação legal dos consignados, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1085.

Ausente prova de abusividade contratual ou vício de consentimento, não há fundamento para revisão das cobranças ou limitação pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: 1. O dever de fundamentação é atendido quando a decisão enfrenta a questão central da controvérsia, ainda que não analise todos os argumentos das partes. 2. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da causa. 3. A limitação prevista na Lei no 10.820/2003 aplica-se exclusivamente aos descontos
consignados, não alcançando débitos automáticos em conta corrente autorizados. 4. É lícito o desconto em conta corrente de empréstimo comum, ainda que vinculada ao recebimento de benefício previdenciário, desde que autorizado pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
art. 98, §3o, do CPC
;
art. 355, I, do CPC
;
art. 104-B do CDC
;
Lei n. 10.820/2003
;
Instrução Normativa
Pres
/INSS n. 138/2022
.

Jurisprudência relevante citada
:
Recursos Especiais n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP
.

TJMT
1005342-63.2023.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada
julgada improcedente
, com condenação
do autor
ao pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios de
10
% do valor
atualizado
da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante
sustenta preliminarmente a nulidade da sentença por omissão relevante e negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o juízo deixou de analisar questão central
,
os descontos realizados via débito automático.

Alega violação ao art. 489 do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Aduz também nulidade por fundamentação deficiente e por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem adequada instrução probatória, apesar da necessidade de análise aprofundada dos documentos e eventual produção de prova pericial.

No mérito, defende a configuração do superendividamento, afirmando que a soma dos descontos atinge cerca de 62% da renda mensal, comprometendo o mínimo existencial.

Relata que
a instituição financeira adotou prática abusiva ao permitir múltiplas contratações sem avaliar a capacidade de pagamento do consumidor.

Argumenta ainda que a análise deve ser global, abrangendo tanto descontos consignados quanto débitos em conta corrente, sob pena de esvaziamento da proteção legal.

Por fim, pede
o reconhecimento
do superendividamento e a limitação dos descontos a percentual que preserve o mínimo existencial.

O
apelado
apresentou contrarrazões reiterando os argumentos da contestação, sustentando sua ilegitimidade passiva e a regularidade dos contratos firmados, pugnando pela manutenção da sentença
(Id
350997860
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, o autor ajuizou a presente demanda alegando
que
os descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário extrapolavam o limite legal de 35% estabelecido pela Lei no 10.820/2003. Sustentou que, considerando tanto os descontos consignados formalmente quanto os débitos automáticos realizados em conta corrente vinculada ao recebimento do benefício, o comprometimento de sua renda alcançava aproximadamente 62% dos proventos mensais, caracterizando situação de superendividamento e violação ao mínimo existencial.

R
equereu a declaração de ilegalidade das cobranças excessivas, a limitação dos descontos ao percentual legal e a concessão de tutela de urgência para cessação imediata dos descontos abusivos.

O réu apresentou contestação suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pelo controle da margem consignável seria do órgão pagador do benefício previdenciário. No mérito, defendeu a legalidade dos contratos firmados, alegando que à época das contratações havia margem consignável disponível e que não houve extrapolação do limite legal.

O autor apresentou impugnação à contestação, reiterando que a controvérsia não se limitava aos descontos formalmente consignados, mas envolvia também débitos automáticos em conta corrente, circunstância que, somada, resultava em comprometimento substancial da renda mensal.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando-se exclusivamente na análise da margem consignável formal registrada no sistema do INSS. O
juízo de
origem
concluiu que o histórico emitido pelo INSS demonstrava que a margem consignável do autor possuía teto máximo de R$776,81 para empréstimo pessoal, sendo utilizada a quantia de R$771,75, restando margem disponível de R$5,06. Com base nessa premissa, entendeu que o limite de 35% previsto na Lei no 10.820/2003 foi observado pela instituição financeira, não restando demonstrada falha na prestação de serviços.

O autor opôs embargos de declaração apontando omissão relevante da sentença, que teria deixado de enfrentar argumento central consistente na existência de outros contratos com débitos automáticos em conta corrente. Os embargos foram rejeitados sob o fundamento de que inexistiam vícios na decisão e que o embargante pretendia, na verdade, a modificação do entendimento exposto na sentença.

Nas razões recursais, o apelante sustenta nulidade da sentença por omissão relevante e negativa de prestação jurisdicional, violação ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC, e cerceamento de defesa decorrente de julgamento antecipado indevido. No mérito, reitera a tese de superendividamento e violação ao mínimo existencial, pugnando pela análise global dos descontos incidentes sobre sua renda previdenciária.

Das Preliminares Suscitadas pelo Apelante

O apelante sustenta que a sentença padece de nulidade por omissão relevante, alegando que o magistrado teria deixado de analisar questão central consistente na existência de débitos automáticos em conta corrente que, somados aos descontos consignados, comprometeriam excessivamente sua renda.

A análise detida da sentença revela que o magistrado enfrentou adequadamente a questão central da demanda, qual seja, a verificação do cumprimento dos limites legais
estabelecidos pela Lei no 10.820/2003 para os empréstimos consignados. A fundamentação da decisão demonstra que houve exame criterioso da documentação apresentada, especialmente do histórico emitido pelo INSS, que comprova o respeito aos limites legais.

O apelante alega que a sentença não enfrentou todos os argumentos deduzidos e não analisou adequadamente as provas documentais. Todavia, verifica-se que a decisão apresenta fundamentação suficiente e adequada, baseada na análise da prova documental mais relevante para o deslinde da controvérsia, qual seja, o histórico oficial emitido pelo INSS.

O dever de fundamentação não exige que o magistrado se manifeste sobre todos os argumentos das partes, mas sim que apresente as razões de decidir de forma clara e suficiente, o que efetivamente ocorreu no caso em análise.

Por fim, sustenta
cerceamento de defesa decorrente de julgamento antecipado indevido, argumentando que seria necessária maior dilação probatória. Contudo, o julgamento antecipado da lide é
medida
que se impõe quando a matéria é exclusivamente de direito ou quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento, conforme previsto no art. 355, I, do CPC.

Rejeito, portanto, a
s
preliminar
es
.

Mérito

A análise do caso revela que o apelante incorreu em equívoco conceitual ao confundir dois institutos jurídicos distintos: a limitação legal dos descontos consignados prevista na Lei no 10.820/2003 e o superendividamento regulamentado pela Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor.

Verifica-se que,
tanto a causa de pedir, quanto o pedido por ela formulado referem-se à limitação dos descontos à margem consignável e não à realização de um plano compulsório de
pagamento nos ditames do §4o do art. 104-B do CDC (superendividamento).

Dessa forma, passo a analisar a matéria pelo enfoque do direito ou não à limitação dos consignados, e não pela ótica da Lei do Superendividamento.

ALei n. 10.820/2003
que

dispõe
sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, estabeleceo seguinte:

“
Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1o desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social. (Redação dada pela Lei no 14.431, de 2022)

(...)

§ 5o Para os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social,
os descontos e as retenções referidos nocaputdeste artigo não poderão ultrapassar o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor dos benefícios, dos quais 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, a financiamentos e a arrendamentos mercantis, 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à
amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício
”.

No mesmo sentido,a Instrução Normativa
Pres
/INSS n. 138/2022 preceitua:

“
Art. 5o A averbação da contratação de crédito consignado pelo titular do benefício ocorrerá desde que:

V -
o
somatório dos descontos de crédito consignado, no momento da averbação, não excedam o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor da margem consignável do benefício, conforme previsto no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 2003, sendo de até:

a) 35% (trinta e cinco por cento) para as operações exclusivamente de empréstimo pessoal;

b) 5% (cinco por cento) para as operações exclusivamente de cartão de crédito; e

c) 5% (cinco por cento) para as operações exclusivamente de cartão consignado de benefício;

VI -
não
exceda 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e sucessivas
”.

Conforme documentado nos autos, o histórico detalhado emitido pelo INSS demonstra que a margem consignável do autor possui teto máximo de R$776,81 para empréstimo pessoal
.
O referido documento comprova que a margem utilizada para empréstimo é de R$771,75, restando margem disponível de R$5,06, o que evidencia o cumprimento do limite legal de 35% estabelecido pela Lei no 10.820/2003.

O apelante sustenta que os débitos automáticos em conta corrente deveriam ser considerados conjuntamente com os descontos consignados para fins de limitação percentual.

Contudo, n
o julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, pela sistemática dos repetitivos, tema 1085, o STJ firmou a seguinte tese:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

No caso em análise, não restou demonstrada qualquer abusividade na cláusula de débito automático, tampouco vício de consentimento na celebração dos contratos.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – AFERIÇÃO DA PRESERVAÇÃO E DO NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – OPERAÇÕES CONSIGNADAS REGIDAS POR LEI ESPECÍFICA – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ANÁLISE DO PEDIDO DE LIMITAÇÃO – MARGEM OBSERVADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – RECURSOS PROVIDOS.

A Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) é procedimento especial com requisitos específicos que devem ser estritamente observados e, para que seja admitida, cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de superendividamento.

As operações consignadas regidas por legislação específica não são incluídas na aferição da preservação
e do não comprometimento do mínimo existencial (art. 4o, parágrafo único, I, “h”, do Decreto n. 11.150/2022); no entanto, quando o único pedido é para a limitação dos descontos, é devida a análise, em atenção ao princípio da primazia da resolução do mérito e à interpretação do pedido conforme o conjunto da postulação (
arts
. 4o e 322, §2o, do CPC).

Tratando-se de beneficiário da Previdência Social, os abatimentos de empréstimo e cartão de crédito efetuados diretamente no holerite devem ser limitados a 35% e 5%, respectivamente, do rendimento líquido do devedor
”.
(N.U 1005342-63.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024)

Pelo exposto
,
nego provimento ao Recurso
e em razão do resultado do julgamento da Apelação, majoro os honorários advocatícios de 10% para
12
% sobre o valor da
causa
(art. 85, §11, do CPC)
,
com a re
ssalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026